Tribunal: TJBA
Processo: 8111398-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8111398-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: LILIANE ABREU ARAUJO

Advogado(s): NICOLE GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):JULIANA CARDOSO NASCIMENTO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ANGELA MOISES FARIA LANTYER

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO INDIVIDUALIZADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO

1. Trata-se de
Apelação Cível interposta contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Re
paração de Danos
.
A
Autor
a
, ora Apelante, alegou que, entre janeiro de 2019 e março de 2020, teve seu imóvel afetado por desabastecimento de água e requereu a condenação da empresa Ré, ora Apelada, ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de compensação pelos danos morais. 2.
A questão em discussão consiste em determinar se a empresa Apelada deve ser responsabilizada civilmente por suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de água,
em razão do alegado desabastecimento no imóvel da Apelante
.
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica à relação jurídica em exame, uma vez que a empresa Apelada se equipara à figura do fornecedor de serviços essenciais, nos termos do art. 22 do CDC. 4. A responsabilidade do fornecedor de serviços essenciais é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, sendo afastada apenas por ausência de defeito na prestação do serviço ou pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 5. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime de demonstrar elementos mínimos que evidenciem a verossimilhança das suas alegações, conforme previsto no art. 373, I, do CPC. 6. As provas apresentadas pel
a
Apelante – matérias jornalísticas e reportagens televisivas – são genéricas e não são aptas comprovar que o
seu
imóvel foi atingido pelo desabastecimento.
7. A
lém disso, o laudo pericial apontou ausência de elementos técnicos obrigatórios no imóvel da autora (reservatório superior, inferior e conjunto motor bomba), em desacordo com a Resolução AGERSA nº 02/2017, o que impossibilita aferir se o alegado desabastecimento superou os limites legais.
8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8111398-60.2021.8.05.0001
, sendo Apelante
LILIANE ABREU ARAUJO

e Apelado

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, e
m
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07